Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE ACESSO A APARELHO CELULAR DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE NA SITUAÇÃO. RESTRIÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. O direito de comunicação do preso com o mundo exterior não é absoluto e pode ser restringido, de acordo com o artigo 349-A do Código Penal.

2. A privação de liberdade impõe um severo ônus ao apenado, que vai bem além do desconforto de não pode solicitar segunda via de cartão de crédito em razão de uma questão meramente técnica.

3. Recurso conhecido e desprovido.